Tribunal: STF
Processo: ARE 1435012
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. COBRANÇA MONOFÁSICA. LEIS NS. 10.485/2002, 10.637/2002 E 10.833/2003. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REVENDA DE VEÍCULOS NOVOS E PEÇAS. LEI N. 10.485/02 E 10.865/04. REGIME MONOFÁSICO. LEGALIDADE. SISTEMÁTICA PREVISTA NA LEI 11.033/04. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    I- O art. 195, §12, da Constituição Federal remeteu à lei, à instituição do regime de não-cumulatividade das contribuições sociais. Tal sistemática de instituição não é obrigatória, cabendo ao legislador ordinário definir em quais hipóteses a não-cumulatividade é conveniente e oportuna. 



    II- O regime monofásico concentra a cobrança do tributo em uma etapa da cadeia produtiva, desonerando a etapa seguinte. Ainda que, para sua instituição, a alíquota incidente seja majorada, trata-se de técnica regular de tributação com o art. 128 do CTN. 



    III- Legalidade do art. 1º, §1º e do art. 3º, §2º, II ambos da Lei n. 10.485/02 (redação dada Lei nº 10.865/04 que estabelece a incidência das contribuições sociais (PIS e COFINS) no momento da aquisição do veículo novo perante o fabricante e determina a incidência da alíquota zero na ocasião da venda pela concessionária ou revendedora ao consumidor final. 



    IV- A incidência monofásica das contribuições sociais discutidas, incorre na inviabilidade lógica e econômica do reconhecimento de crédito recuperável pela concessionária de veículos, pois inexistente cadeia tributária após a aquisição do veículo novo do fabricante. 



    V- As receitas provenientes das atividades de venda e revenda de veículos automotores, máquinas, pneus, câmaras de ar, autopeças e demais acessórios, por estarem sujeitas ao pagamento das contribuições ao PIS/PASEP e à COFINS em Regime Especial de Tributação monofásica, com alíquota concentrada na atividade de venda, na forma dos artigos 1º, caput; 3º, caput; e 5, caput, da Lei n. 10.485/2002, e alíquota zero na atividade de revenda, conforme os artigos 2º, § 2º, II; 3º, §2º, II; 3º, §2º, I e II; e 5º, parágrafo único, da mesma lei, não permitem o creditamento pelo revendedor das referidas contribuições incidentes sobre as receitas do vendedor por estarem fora do Regime de Incidência Não-Cumulativo, a teor dos artigos 2º, §1º, III, IV e V; e 3º, I, ‘b’ da Lei n. 10.637/2002 e da Lei n. 10.833/2001, e 16, da Lei n. 11.116/2005, cujo âmbito de incidência se restringe ao Regime Não-Cumulativo, salvo determinação legal expressa que somente passou a existir em 24.6.2008 com a publicação do art. 24, da Lei n. 11.727/2008, para os casos ali previstos. Precedentes do STJ. 



    VI- Inexistência de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e da isonomia. 



    VII- Apelação desprovida” (fls. 9-10, e-doc. 6). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 12º do art. 195 da Constituição da República, ao argumento de que, “com o advento da Lei 10.485/2002, foi alterada a forma de recolhimento das contribuições ao PIS e Cofins devidos pelas concessionárias de veículos para veículos zero quilometro deveriam ser realizadas por substituição tributária, sendo o substituto a montadora de veículos” (fl. 8, e-doc. 10).



    Assevera que “as concessionárias de veículos passaram a ter uma tributação híbrida para o PIS e a COFINS, que envolve recolhimento monofásico para os veículos zero quilometro (Lei nº 10.485/02) efetuado pelas montadoras e recolhimento de demais operações comerciais pelo sistema não-cumulativo (Leis nºs 10.637/02 e 10.833/04)” (fl. 9, e-doc. 10).



    Sustenta que “a Lei 10.865/04 alterou a Lei 10.485/02, para determinar que a montadora de veículos recolha o PIS e a COFINS com alíquotas de 2% e 9,6% (art. 1º) e as concessionárias de veículos não recolhem o tributo devido à redução da alíquota das contribuições a 0% (zero por cento) (art. 3º, §2º, I)” (fl. 10, e-doc. 10).



    Argumenta que “a não cumulatividade constitucional constante do art. 195, § 12, da CF, representa em aproveitar os créditos decorrentes da aquisição (compras) com outras operações, mesmo que a saída do produto seja desonerada. A Constituição Federal não menciona maiores restrições. Assim, aplica-se a não cumulatividade pura e simples para a aplicação do art. 17, da Lei 11.033/04” (fl. 11, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 13).



    No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante reitera os argumentos constantes do recurso extraordinário e pede “seja dado provimento ao presente agravo, para conhecer e dar provimento quanto ao mérito do recurso Extraordinário” (fl. 15, e-doc. 10). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. A apreciação do pleito recursal demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA. REVENDA COM ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. A CUMULATIVIDADE PRESSUPÕE A SOBREPOSIÇÃO DE INCIDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. LEIS Nº 10.637/2002, 10.833/2003 E 11.033/2004. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (RE n. 762.892-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. TRIBUTO MONOFÁSICO. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. LEI 11.033/2004. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. Dissentir das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido quanto à aplicação da Lei nº 11.033/2004 às atividades prestadas pela agravante demandaria o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, providência vedada nesta fase processual. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 635.645-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.3.2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CREDITAMENTO RELATIVO AO PIS E À COFINS. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual, ao conhecimento do apelo extremo, afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.424.424-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.420.208, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 31.8.2023; ARE n. 1.453.020, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.8.2023; ARE n. 1.450.892, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.8.2023; e ARE n. 1.449.974, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 8.8.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora